Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700095-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIANA FEITOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDER D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JULIANA FEITOSA DE ALMEIDA contra decisão do desembargador plantonista que declinou da competência para processar e julgar o mandado de segurança e determinou a sua redistribuição a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 79925960). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator